Tribunal: TJBA
Processo: 8132698-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132698-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, LUCIANO DA SILVA BURATTO

APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Apelaç
ões simultâneas
. Negativação indevida. Cartão de crédito não recebido. Ausência de vínculo contratual. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Majoração do valor indenizatório. Recurso da fornecedora desprovido. Recurso da consumidora provido

I. Caso em análise

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a inexistência de relação contratual válida, determinando-se a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e fixando-se indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte autora recorre para majorar a indenização, enquanto a parte ré pleiteia a improcedência total ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar se há prova suficiente da contratação que legitime a negativação realizada; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

4. A ausência de documentos comprobatórios da contratação, como contrato assinado, entrega ou desbloqueio de cartão, gravações ou aceite digital, impede a caracterização de vínculo contratual.

5. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 6º, VIII, do CDC, impondo ao fornecedor a demonstração da legitimidade da cobrança.

6. A negativação indevida sem comprovação mínima da contratação e sem comunicação prévia viola os arts. 6º, III, e 43 do CDC e configura dano moral, conforme orientação expressa do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A quantia de R$ 3.000,00 fixada na origem revela-se insuficiente diante da ausência total de lastro contratual, da falta de aviso prévio e da repercussão da restrição, autorizando majoração para R$ 10.000,00.

8. Mantida a condenação e reconhecido o acerto da sentença, com incr
emento do valor indenizatório em favor da autora, impõe-se a elevação da verba honorária para
20% sobre o valor da condenação
, a serem suportados exclusivamente pela parte ré, única sucumbente em am
bas as instâncias.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
parcialmente reformada
. Recurso

de apelação
da parte ré desprovido. Recurso de apelação da parte autora
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8132698-10.2023.8.05.0001
, em que
são
apelante
s
e apelados(as)

MARIA DOS SANTOS e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso

da parte ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do Relator.